Tribunal: STF
Processo: HC 210094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu em parte do RHC 157.608/CE e, nessa parte negou-lhe provimento (eDOC 13).



    Alega o impetrante que inexiste nos autos meio de prova do envolvimento do paciente no delito e que a prisão preventiva é medida desproporcional. Aponta também que o paciente possui condições pessoais favoráveis, além de ser pai de três crianças menores de 12 anos de idade. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em razão da suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013 e 1º, II, da Lei n. 9.455/1997. 



    É o relatório. Decido.



    1. A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus.



    O impetrante não acostou aos autos o decreto de prisão preventiva e o acórdão do habeas corpus impetrado no âmbito do Tribunal local.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente